Tribunal: TJDFT
Processo: 0718646-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. LICENCIAMENTO. ERRO NO SISTEMA. DETRAN. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há perda do objeto quando o reconhecimento do pedido do impetrante ocorre só após a concessão da medida liminar, ou seja, após a movimentação da máquina judiciária.

2. É direito do impetrante a realização de transferência e licenciamento de veículo, sem o pagamento de nova vistoria, quando a transferência não foi possível em momento oportuno em razão de erro no sistema da autarquia de trânsito.

3. Remessa necessária conhecida e desprovida.